Tribunal: STF
Processo: ARE 1340841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o presente recurso é incabível, haja vista que a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Cataguases não exerceu qualquer juízo de mérito do recurso inominado interposto, limitando-se, tão somente, a determinar a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.578.726 perante o Superior Tribunal de Justiça (e-Doc. 12, p. 5). 
    Assim, o recurso extraordinário não merece ser conhecido, haja vista a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias, incidindo na espécie, mutatis mutandis, o entendimento da Súmula 281 do STF. Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 788.525/PR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/2/14; ARE nº 731.916/SP-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa (Presidente), DJe 11/11/13; ARE nº 730.431/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/2/14.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente